Tribunal: TJBA
Processo: 8046829-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046829-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

AGRAVADO: ANDRE RICARDO SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
MATEUS LUIDI BRASIL RIBEIRO DA SILVA, FILIP HAMAN SALES NUNES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. BLOQUEIO DE CONTAS E VALORES. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL SUPERVENIENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PAGSEGURO INTERNET S.A. contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando o bloqueio das contas e, consequentemente, da quantia de R$ 44.742,00, sob pena de multa diária de R$ 100,00, em ação indenizatória ajuizada por ANDRE RICARDO SOUSA SANTOS decorrente de suposta fraude bancária mediante operação PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; e (ii) avaliar se a impossibilidade material superveniente de bloqueio de valores específicos justifica modulação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, I, do CPC permite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias sobre tutela provisória, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Os requisitos do art. 300 do CPC restaram demonstrados em sede de cognição sumária, evidenciando-se probabilidade do direito (consumidor vítima de fraude PIX) e periculum in mora (risco de dissipação dos valores pelos fraudadores).

A impossibilidade material de bloqueio da quantia específica de R$ 44.742,00 foi comprovada pelos extratos bancários que demonstram ausência de saldo nas contas, tendo os valores sido imediatamente movimentados pelos fraudadores após as transferências.

A aplicação dos critérios de proporcionalidade exige distinção entre bloqueio das contas (meio exequível) e bloqueio de valores específicos (fim impossível), devendo a tutela ser adequada às circunstâncias fáticas supervenientes.

A manutenção da multa diária para obrigação materialmente impossível mostra-se desproporcional, configurando excludente de responsabilidade pelo descumprimento da obrigação específica conforme doutrina civilista consolidada.

O bloqueio das contas permanece como medida preventiva adequada para impedir futuras movimentações e preservar eventuais valores que venham a ingressar nas referidas contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

A tutela de urgência em casos de fraude bancária deve ser modulada conforme as possibilidades fáticas de execução, mantendo-se o bloqueio de contas mesmo quando impossível o bloqueio de valores específicos já dissipados.

A impossibilidade material superveniente, quando comprovada por documentação inequívoca, constitui excludente de responsabilidade pela aplicação de multa cominatória sobre obrigação inexequível.

Dispositivos relevantes citados: arts. 300, 1.015, I, e 1.019 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP (AI: 21993832220238260000 e 2058856-83.2024.8.26.0000), TJ-MG (AI: 2537019-09.2023.8.13.0000), TJ-MS (AI: 1424446-72.2023.8.12.0000).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046829-48.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
PAGSEGURO INTERNET S.A.
e Agravado
ANDRE RICARDO SOUSA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03